Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele a agrediu fisicamente e a ameaçou.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.